Tribunal: TJDFT
Processo: 0756457-88.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CULPA CONCORRENTE. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA PELO CONSUMIDOR. FALHA DE SEGURANÇA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO PARCIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo sem resolução do mérito. Em suas razões recursais, pugna pela devolução dos valores que foram retirados de sua conta corrente mediante fraude no valor de R$ 24.000,00 (vinte quatro mil reais), pois alega falha no sistema de segurança do Banco que em nenhum momento o acionou diante das transações consideradas atípicas. Requer, ainda, a condenação em danos morais, no importe de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 57799522). Custas e preparo recolhidos (ID 57799523). Contrarrazões apresentadas (ID 57799525).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. O caso se amolda ao golpe praticado via telefone comumente conhecido como da “Falsa Central de Atendimento”, no qual estelionatários entram em contato com a vítima e, passando-se por funcionários do banco, a induzem a realizar transferências/movimentações bancárias.
5. Pelo que se tem dos autos, o autor agiu com imprudência ao seguir instruções de suposto preposto do banco, sem confirmar a sua autenticidade, realizando transações bancárias, sendo vítima do golpe da central de atendimento. Salienta-se que o autor é pessoa considerada dentro do padrão do “homem médio”, a quem se exige uma postura proativa diante de tais situações, porém no presente caso não observou o seu dever de cautela.
6. No entanto, é possível perceber que o banco também falhou na prestação dos serviços, pois violou o seu dever de segurança por não criar mecanismos capazes de impedir transações que destoem do perfil do consumidor. Cabe às instituições financeiras assumirem o protagonismo no processo de segurança nas operações financeiras e investir em tecnologias que estejam aptas a detectar e bloquear movimentações suspeitas e incompatíveis com o perfil do cliente. Diante da omissão da instituição financeira, adequado que responda pela metade do prejuízo suportado pelo autor.
7. Assim, as evidências indicam que não somente o autor, mas também a instituição bancária, concorreram para a ocorrência do evento danoso. Culpa concorrente: Precedentes: Acórdão 1698311, 07423689420228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Relator Designado: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, DJE: 18/5/2023; APC 07309102820228070001, Des. Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a T., DJE 26/4/2023; Acórdão 1640983, 07358048120218070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no PJe: 23/12/2022; APC 07406464120208070001, Relator Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a T, PJe: 6/9/2021; APC 07173529720208070020, 7a T., rela. Desa. GISLENE PINHEIRO, DJE: 22/2/2022).
8. Vale ressaltar que a Súmula 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal dispôs que “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional", sendo aqui aplicada em face da similaridade da fraude aplicada.
9. Esse cenário indica que, na linha da Súmula 28 da TUJ, autor e réu deverão responder pela fraude diante da concorrência de condutas que se complementaram para a concretização do prejuízo, devendo a sentença ser reformada para que a instituição financeira suporte parte do prejuízo acarretado ao recorrente.
10. Não se avista na hipótese a ocorrência de danos morais passíveis de reparação pela contribuição do autor para os danos que afirma ter experimentado. Não se pode indenizar a dor moral quando a parte que a reivindica colaborou com o desconforto ocorrido. Se a própria parte participou da causa para gerar os transtornos e a angústia experimentadas é indevida a compensação. Ademais, não há como concluir, pelas provas acostadas aos autos, que o autor foi exposto a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para estabelecer que a restituição ao autor seja de R$ 12.000,00 (doze mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC desde o desembolso, acrescida de juros de mora desde a citação. Custas recolhidas, sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.